Tribunal: STF
Processo: RE 1459400
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIROS PELA MUNICIPALIDADE. PROVAS DOS AUTOS CONTRÁRIAS A ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI (FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA). IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação de sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos pelo Município de Nova Cruz/RN contra a Ferrovia Transnordestina Logística - FTL S.A. e Aristides Alexandre da Silva, onde aquele objetiva provimento jurisdicional que determine o levantamento do mandado de desocupação e demolição expedido para o proprietário da edificação de que trata o presente feito. 



    2. A Municipalidade alega, em suas razões de apelo: a) a possibilidade de reconhecimento da propriedade ou posse àquele que fora integrante da ação de reintegração de posse, bem como demonstra-se, avidamente, a condição de possuidor do ora apelante, o Município de Nova Cruz/RN; e b) que repousa na jurisprudência, o entendimento de que, largamente demonstrada a posse, deve-se em sede de embargos acolher-se a pretensão autoral para ver afastadas as constrições que recaem sobre o bem de terceiro. 



    3. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada per relationem não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões Judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adoto como razões de decidir os termos da Sentença proferida nos autos. 



    4. Com relação à transação entre a extinta RFFSA e a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, aparentemente trata-se de uma cessão que abarca apenas o prédio da Estação e sua plataforma, bem imóvel registrado sob o NBP 1240118, acima mencionado. Quanto à área onde localiza-se o quiosque, não foram encontradas evidências de que seria objeto de cessão à Prefeitura. 



    5. Na petição de Id. 9331564, o DNIT reitera as suas informações quanto a não estar a edificação de que trata o feito - um quiosque - dentro da área repassada ao Município de Nova Cruz/RN, sendo bastantes elucidativas as informações e fotografias presentes no relatório de Id. 9331565. 



    6. Dessa forma, inexistem dúvidas acerca do fato de estar a edificação supracitada em área non aedificandi, não tendo a embargante provado que tal edificação estaria dentro dos limites da área a si repassada pela Rede Ferroviária Federal S/A. 



    7. Apelação improvida. 



    8. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (dois por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC”.  



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do 5º, XXIII e 6°, caput, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “[...] No tocante ao mérito, não há que se afastar do que já decidido no momento da apreciação do pedido de tutela de urgência. 



    Em tal decisão, registrou-se que área objeto do mandado de reintegração de posse determina a Aristides Alexandre da Silva, ou a quem estiver na posse do imóvel, a desocupação da faixa de domínio, bem como da área non aedificandi, não importando, nesse caso, para o devido cumprimento da ordem judicial, a quem pertença a propriedade objeto da ação. 



    Deixou-se evidenciado que não há como tutelar suposta posse em favor da parte embargante, porquanto a incolumidade da faixa de domínio de ferrovia tem o desiderato de assegurar a proteção da malha ferroviária, em distância que propicie a segurança necessária. 



    O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, admitido no feito na condição de terceiro interessado, afirmou, na petição de Id. 9254093, que a Escritura Pública de Promessa de Cessão de Direitos de Posse, registrada sob o Id. 6375730 e datada de 23/05/2003, abarcaria apenas o prédio da Estação Ferroviária de Nova Cruz e a sua plataforma.



    No documento de Id. 9254094, pp. 2-3, está registrado o seguinte: 



     ´5. Contudo, contrariando tal registro, de acordo com pesquisa ao Controle do Inventário da Documentação de Imóveis (CIDI), referente aos imóveis oriundos da RFFSA, o NBP 1240118 (SEI 8552156), citado na Escritura Pública de Promessa de Cessão de Direitos de Posse, (às fls. 20 do doc. SEI 8139247), registra-se como um bem imóvel operacional. Além disso, o bem imóvel de NBP 1242042 (SEI 8552157), apesar de constar como um bem não operacional, apresenta como localização o município de São Lourenço da Mata/PE´. 



    6. Em consulta à Unidade Ferroviária do DNIT no Recife - UFREC, da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco (SRE-DNIT/PE), a qual detém o acervo documental do antigo Escritório Regional de Recife - ERREC da extinta RFFSA, quanto à possível detenção de documentos pertinentes ao caso, nos foi encaminhado croqui da Estação Ferroviária de Nova Cruz e sua plataforma (SEI 8552160), a qual representaria o objeto da referida Escritura Pública de Promessa de Cessão de Direitos de Posse. 



    7. Perante ao acima exposto, com relação à transação entre a extinta RFFSA e a Prefeitura Municipal de Nova Cruz, aparentemente trata-se de uma cessão que abarca apenas o prédio da Estação e sua plataforma, bem imóvel registrado sob o NBP 1240118, acima mencionado. Quanto à área onde localiza-se o quiosque, não foram encontradas evidências de que seria objeto de cessão à Prefeitura. 



    8. Em que pese as informações levantadas por esta Coordenação, sugerimos consulta ao acervo documental da extinta RFFSA, sob gestão da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco (SRE-DNIT/PE), no qual podem ser obtidas maiores informações sobre o caso em tela, assim como manifestação da Unidade Ferroviária do DNIT no Recife - UFREC, de forma a compor resposta definitiva desta Autarquia´. Na petição de Id. 9331564, o DNIT reitera as suas informações quanto a não estar a edificação de que trata o feito - um quiosque - dentro da área repassada ao MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, sendo bastantes elucidativas as informações e fotografias presentes no relatório de Id. 9331565. Dessa forma, inexistem dúvidas acerca do fato de estar a edificação supracitada em área non aedificandi , não tendo a embargante provado que tal edificação estaria dentro dos limites da área a si repassada pela Rede Ferroviária Federal S/A”. (Documento eletrônico 7, p. 9)



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à razoabilidade da demolição das moradias e o consequente desalojamento das famílias da área de trilho às margens da ferrovia, demandaria o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.100.655 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/4/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.077.621 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1/12/2020, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Acumulação indevida de cargos. Restituição dos valores recebidos. Desnecessidade de se perquirir quanto ao dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.066.422 AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/2/2018, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator